Tribunal: STF
Processo: HC 126750
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os fundamentos invocados nesta impetração não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista não possuir, o recurso, os necessários requisitos de admissibilidade. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte a respeito implicaria supressão de instância. Precedentes.



    2. Ademais, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, proceder ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.